Tribunal: TJDFT
Processo: 0759813-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de pacote de viagem entabulado entre as partes e para condenar o requerido a restituir aos autores a quantia de R$ 1.642,00. Em seu recurso, alega que o descumprimento contratual feriu legítima expectativa dos consumidores de empreenderem a viagem. Acrescenta que perderam tempo produtivo para solucionarem o problema. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46687884 - pág. 1 a 4). Contrarrazões apresentadas (ID 46687888).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Cinge-se a controvérsia em saber se o defeito de informação gerando a inexecução do contrato é capaz de gerar danos morais indenizáveis.
5. Resta incontroverso nos autos que os autores adquiriram da recorrida pacote turístico promocional para usufruto futuro em que o consumidor indica o mês, o local, a quantidade de dias e três datas diferentes nas quais poderá empreender a viagem, incumbindo à recorrida emitir os bilhetes aéreos em até dez dias do embarque.
6. Todavia, no caso, apesar da emissão do bilhete ter sido para o destino e na data escolhida pelos autores, foi emitido com troca de aeroporto Congonhas-Guarulhos, o que geraria custo extra aos consumidores, além do tempo de deslocamento. Com efeito, tal peculiaridade não foi informada aos consumidores na formação do contrato, caracterizando vício de informação (artigo 6o, III, do CDC).
7. Dessa forma, cabia às requeridas além de repassar as informações claras ao consumidor, possibilitar, sem embaraço, o desfazimento do negócio, já que a passagem oferecida geraria tempo e custos de locomoção aos consumidores para a troca de aeroporto, o que não estava no contrato, uma vez que o pacote contratado previa o deslocamento Brasília/Porto-Seguro/Brasília sem qualquer ônus adicional.
8. O defeito de informação, além de frustrar legítima expectativa dos consumidores que nutriam há meses o desejo de realizar a viagem, trouxe desgaste, aborrecimento e perda de tempo útil, já que após vários dias de negociação não tiveram êxito na troca do voo ou na resilição contratual, tornando necessária a reparação pelos danos morais suportados. Nesse sentido, cito precedente desta Turma: (Acórdão 1685426, 07130916320228070006, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Com relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o julgador pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e a sua repercussão. Atendendo à tais diretrizes e às circunstâncias que circundam o feito, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos autores é suficiente para reparar os danos morais sofridos.
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.